Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No despacho sob ID 70679675 foi determinado ao agravante que esclarecesse a razão da distribuição em duplicidade do recurso, uma vez que já fora previamente distribuído o agravo n. 0700002-83.2025.8.07.0000 e de idêntico conteúdo. Manifestação Ministerial pelo não conhecimento do recurso (ID 70422225). Em atendimento, o agravante esclareceu que a distribuição foi equivocada (ID 71752677). Relatado, decido. Cuida-se de agravo de instrumento distribuído em duplicidade pela parte agravante. Em confronto com os autos do agravo n. 0700002-83.2025.8.07.0000, percebe-se que o recurso contesta a mesma decisão interlocutória, com os mesmos argumentos. Pelo contexto em que se deu a distribuição, não há indícios de má-fé da parte. Contudo, é princípio geral de processo a unirrecorribilidade das decisões, de sorte que, uma vez distribuído o recurso, não comporta a admissão de nova irresignação contra a mesma decisão. Lado outro, o art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, como o presente caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006